Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-80.2014.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 66551996):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONCORDÂNCIA – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EMITIDO PELA PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Restando demonstrado o pagamento do débito cujo Documento de Arrecadação - DAR foi emitido pelo próprio órgão administrativo e se refere ao débito discutido, imperioso é o reconhecimento de satisfação da obrigação com a extinção do feito executivo”.
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, “violação dos art. 2o II e V da Lei 6.830/80 e art. 156, inciso I, do CTN, e art. 924, inciso II, do CPC”, sob o fundamento de que é vedada a extinção de débito inscrito em dívida ativa sem o pagamento total de todas as parcelas e encargos previstos em lei.
Recurso tempestivo (Id. 68279534)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ, vejamos:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
O recorrente aduz que “a questão dos autos é saber se o débito representado pela CDA 002456/07-A está integralmente quitado ou não, não necessitando a apreciação de provas, bastando a análise da fundamentação jurídica do r. acórdão recorrido em confronto com os art. 2o II e V da Lei 6.830/80 e art. 156, inciso I, do CTN, e art. 924, inciso II, do CPC visto que o Poder Judiciário Estadual considerou QUITADO débito inscrito em dívida ativa sem que tivessem sido pagas todas as parcelas e encargos previstos em lei, via pagamento de boleto expedido por órgão que não tinha mais atribuição para gerir os débitos visto que já inscritos em dívida ativa de atribuição da PGE-MT com exclusividade”.
Contudo, sem razão recorrente, pois para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, ou seja, à existência de saldo devedor remanescente, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO INTEGRALMENTE QUITADO. APURAÇÃO TEMPESTIVA DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 7. No caso concreto, portanto, para superar as conclusões adotadas no acórdão hostilizado - quanto à existência de saldo devedor remanescente - seria necessária a incursão no acervo fático ou probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 9. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1670552 SP 2017/0096608-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste caso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça